Tribunal: STF
Processo: RE 1557131
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 63, fl. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. PLEITO DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA BUSCA PESSOAL. CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES. Agravo regimental improvido.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, GUILHERME VASCONCELOS VILA foi denunciado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,.



    Na sentença, o recorrido foi absolvido, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao recurso da acusação “para reconhecer a licitude da abordagem realizada ao acusado e da prova; e condenar o réu como incurso nas sanções do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, na razão unitária mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato; e conceder o benefício da gratuidade da justiça ao réu” (Doc. 7, fl. 9).



    O Recorrido então impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 3).



    Foi indeferido o pedido liminar (Doc. 28). 



    O Eminente Ministro Sebastião Reis Júnior concedeu a ordem de ofício “para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da busca pessoal sem justa causa e, por conseguinte, das provas obtidas em derivação, bem como para absolver o paciente dos fatos delineados no Processo n. 5018737-77.2023.8.21.0008/RS, nos termos desta decisão” (Doc. 38, fl. 7).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul recorreu da decisão, tendo a Sexta Turma do STJ negado provimento ao agravo regimental (Doc. 63).



    Inconformado, o MPRS interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando afronta aos art. 5º, X, da Constituição Federal (Doc. 73).



    Nas razões recursais, argumenta que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal enseja afronta o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, ao passo que a desconsiderarão das funções essenciais às Polícias Militares, quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, implica contrariedade ao artigo 144, § 5º, da Constituição Federal”(Doc. 73, fl. 5).



    Afirma que “conforme elementos constantes nos autos do processo ora em exame, os agentes de segurança pública estavam em patrulhamento de rotina em local conflagrado pelo tráfico quando avistaram o réu, que, ao perceber a presença da guarnição policial, aumentou o passo e mudou de direção, no claro intuito de evitar a abordagem, oportunidade em que imediatamente abordado e com ele encontradas 17 porções de maconha, pesando 25,66 gramas, 25 pedras de crack, pesando 2,61 gramas, além da importância monetária de R$61,00 (sessenta e um reais) em notas diversas” (Doc. 73, fls. 5-6).



    Segundo diz “vários foram os aspectos que embasaram a fundada suspeita que motivou a abordagem do recorrido; e tais circunstâncias, incontroversas nos autos, autorizam a busca pessoal realizada sem necessidade de autorização judicial”(Doc. 72, fl. 11).



    Destaca que “os Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico do município, quando avistaram o recorrido em atitude suspeita e, então, resolveram abordá-lo. Cabe destacar, ainda, que os Policiais Militares passam por um rigoroso treinamento, o qual os habilita a perceberem determinadas atitudes suspeitas que, para nós, pessoas leigas no assunto, passaria despercebido” (Doc. 73, fl. 14). 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, para que, “reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas em conformidade com o anteriormente delineado” (Doc. 73, fl. 18).



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo STJ (Doc. 86).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 63, fls. 3-6):



    Entretanto, não merece reforma o decisum agravado, pois, a Sexta Turma desta Corte, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado, deve ser comprovado pelo Estado (RHC n. 169.942/MA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 11/11/2022 - grifo nosso).



    [...]



    Nesse contexto, o art. 244 do Código de Processo Penal dispõe que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Com efeito, a partir da leitura dos autos, verifica-se que não foi constatada existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, havendo falar em nulidade da busca pessoal (AgRg no HC n. 843.466/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, D Je 11/4/2024). 



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 775.522/PB, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 7/11/2022 e AgRg no HC n. 765.498/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/3/2023; AgRg no AREsp n. 1.141.835/ES, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 11/5/2018; AgRg no AREsp n. 1.364.727/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/11/2018; AgRg no AREsp n. 420.467/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/10/2018; e AgRg no AgRg no HC n. 793.015/RJ, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 31/8/2023. 



    No caso, há constrangimento ilegal passível de ser reparado por meio da via eleita.



     Nesse sentido: RHC n. 169.942/MA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, D Je 11/11/2022.



    [...]



    Assim, reafirmo a motivação por mim adotada na decisão ora agravada e nego provimento ao agravo regimental.



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Superior Tribunal de origem entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de 17 porções de maconha, pesando 25,66 gramas; 25 pedras de crack, pesando 2,61 gramas, além de R$61,00 (sessenta e um reais).



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem decorreu do fato dos policiais militares estarem em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, quando avistaram o recorrido, o qual, ao perceber a presença dos agentes públicos, passou a caminhar em velocidade, tendo mudado de direção. Realizada a abordagem pessoal, foram encontrados os entorpecentes acima descritos.



    A propósito, destaco o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que considerou legais as provas obtidas em razão da busca pessoal (Doc. 4, fls. 2-3):



    1. Preliminar: Da alegada ilegalidade da prova em razão da busca pessoal sem fundadas suspeitas.



     O Juízo a quo, ao prolatar a sentença, absolveu o acusado por entender pela ilicitude da prova obtida através de busca pessoal, a qual, ao ver do Magistrado seria ilegal, diante da ausência de fundadas razões para a realização desse meio de prova.



    [...]



    Nesse sentido, desdobrando o requisito da fundada suspeita, Guilherme de Souza Nucci conceitua ser este "essencial e indispensável para a realização da busca pessoal, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro". 1 Ainda sobre o requisito da fundada suspeita, destaco que recentemente o STJ firmou o seguinte entendimento, em precedente paradigmático:



    [...]



    No caso concreto, a busca pessoal realizada ao réu preenche o requisito da fundada suspeita previsto no CPP, bem como atende aos parâmetros estabelecidos pelo STJ, uma vez que, de acordo com a prova constante nos autos, os policiais realizavam patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o acusado, o qual, ao perceber a presença da guarnição, aumentou o passo e mudou de direção, no claro intuito de evitar a abordagem, o que chamou a atenção dos policiais. 



    Em razão disso, os agentes públicos realizaram a abordagem do réu, encontrando sob sua posse considerável quantidade e variedade de entorpecentes e dinheiro em notas trocadas, sendo o acusado preso em flagrante. 



    Como se vê, a abordagem ao réu não decorreu de uma infundada hipótese, decorrente de "atitude suspeita genérica" do acusado, mas sim de possibilidade fundada, concreta. Tais circunstâncias são suficientes para caracterizar a fundada suspeita, necessária para a realização da busca pessoal, de modo que é válida a prova obtida nesse contexto. 



    Ademais, colaciono precedente recente do 1º Grupo Criminal do TJRS acerca do standard probatório necessário para diligências policiais, no sentido de que a lei penal exige fundadas suspeitas, mas não certeza, da posse de item de origem ilícita para justificar a atuação dos agentes de segurança pública:



    [...]



    Por essas razões, entendo pela legalidade da busca pessoal realizada ao acusado, e, por conseguinte, pela licitude da prova, motivo pelo qual, passo à análise do mérito.



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento dessa CORTE.



    Nesse sentido, menciono o seguinte julgado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Inadmissibilidade. Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Prova Lícita. Tráfico de Entorpecentes. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, por deficiência na fundamentação da repercussão geral. 2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que confirmou condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. 3. A defesa alegou nulidade da abordagem policial, por ter alegadamente se iniciado com denúncia anônima e ausência de fundada suspeita, além de violação à cadeia de custódia. 4. A decisão agravada considerou a abordagem lícita, com base em indícios de fundada suspeita e a ausência de quebra na cadeia de custódia, mantendo a condenação. II. Questão em discussão 5. As questões em discussão são: (i) a suficiência da fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário; (ii) a licitude da busca pessoal e apreensão de drogas em razão de denúncia anônima; (iii) a existência de fundada suspeita para a abordagem policial. III. Razões de decidir 6. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF sobre a licitude da busca pessoal com base em fundada suspeita, mesmo havendo denúncia anônima inicial, desde que existam elementos objetivos para justificar a abordagem (Tema 280). 8. O reexame de provas é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.546.391 AgR, Min. Rel. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 6/6/2025)



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, para REFORMAR o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus nº 947.420-RS) e, consequentemente, restabelecer o acórdão condenatório proferido pelo TJRS nos autos da Ação Penal nº 5018737-77.2023.8.21.0008/RS.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente